Tribunal: STF
Processo: Rcl 66226
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 10. Pedido de reconsideração. Ausência de fato novo a justificar a alteração do ato impugnado. Indeferimento.



DECISÃO



    Referente à Petição STF 46.604/2024 (Doc. 32). 



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão em que julguei procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte reclamada que profira nova decisão em atenção à Súmula Vinculante 10/STF, caso opte por afastar o dispositivo legal. 



    Por intermédio da referida petição, o beneficiário desta reclamação sustenta que “em razão da argumentação equívoca do MPSC na inicial da reclamação Vossa Excelência foi conduzido em equívoco”, pois, “ao contrário daquilo que alegou o MPSC, o que de fato fez o Superior Tribunal de Justiça nos autos da TutCautAnt n. 358/SC foi conceder efeito suspensivo à Recurso Especial interposto pelo Peticionário, diante alta probabilidade de provimento do apelo, o que levaria a anulação da sessão do Tribunal do Júri a que foi submetido”. 



    Alega que “não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea "e" do CPP pela Quinta Turma do STJ nos autos da TutCautAnt n. 358/SC, mesmo que indireta, pois a ratio decidendi de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Peticionário foi exclusivamente a probabilidade de acolhimento, pelo STJ, das teses nele veiculadas”.



    Argumenta que, “caso não reconsiderada a r. decisão aqui conjurada, o Peticionário será levado novamente ao cárcere de forma precoce e injusta, pois sua condenação é absolutamente ilegal, considerando todas as teses de nulidades veiculadas em seu Recurso Especial ainda dependente de ascensão ao STJ”. 



    Requer, assim, a reconsideração da decisão, “a fim de que seja negado seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF, por inexistência de aderência entre o ato reclamado e o enunciado da SV n. 10/STF”. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, incabível o presente pedido de reconsideração, na esteira da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, porquanto inexistente, no ordenamento jurídico nacional, base que o ampare. Ante a taxatividade recursal, não pode ser conhecido, tampouco recebido como agravo interno.



    De qualquer forma, não detecto no pedido de reconsideração elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.



    As alegações apresentadas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas na decisão objurgada, não tendo a defesa apresentado fatos novos que permitissem a reconsideração pretendida. 



    Destaquei que, no meu entendimento, “a Corte reclamada, por seu órgão fracionário, declarou, implicitamente, a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, pois negou vigência ao preceito legal à vista de “possível reconhecimento da inconstitucionalidade”, ocasionando um esvaziamento da norma infraconstitucional, em ofensa ao art. 97 da CRFB e à Súmula Vinculante 10/STF”.



    Assentei, ainda, que “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a execução imediata de uma condenação proveniente do Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade”. 



    Desse modo, reitero que, não havendo declaração válida de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), seu texto permanece vigente e plenamente aplicável à espécie.



    Por fim, é sabido que pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso. Deveria o requerente ter se utilizado dos meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado da decisão que pretendia reverter. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente